Tribunal: TJBA
Processo: 8058586-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058586-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: MED SERVICE HOSPITALAR LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIA CONSTRITIVA. EFICÁCIA DA REPETIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CITAÇÃO INFRUTÍFERA DE UM DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8058586-05.2025.8.05.0000 em que é agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e em que são agravados a MED SERVICE HOSPITALAR LTDA, FABIANO DOURADO MOITINHO e HERICA PATRICIA ARAUJO SANTOS MOITINHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça